Tribunal: TJMT
Processo: 1035428-09.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035428-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LAURI CAVALHEIRO AJALA - CPF: 627.395.811-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Exame criminológico. Indeferimento. Ausência de fundamentação concreta e atual. Gravidade abstrata dos delitos. Histórico remoto de faltas disciplinares. Impossibilidade. Irretroatividade da normal penal mais gravosa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu pedido de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime do reeducando.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível exigir exame criminológico para progressão de regime com base apenas na gravidade abstrata do delito; e (ii) se o histórico remoto de faltas disciplinares pode justificar a exigência do exame criminológico.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 439 do STJ admite a exigência de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, desde que a decisão esteja fundamentada em circunstâncias concretas e atuais da execução da pena.

4. A mera gravidade abstrata dos delitos e a existência de faltas disciplinares antigas não constituem fundamento idôneo para a exigência do exame criminológico, pois não refletem a atual condição do reeducando.

5. O reeducando apresenta bom comportamento carcerário e participa de atividades laborais e educacionais, inexistindo elementos contemporâneos que desabonem sua conduta e justifiquem a medida excepcional requerida.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reforça que a exigência do exame criminológico deve estar lastreada em fatos concretos e recentes, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

7. A exigência de exame criminológico, instituída pela Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
e não pode retroagir para condenações anteriores, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve estar fundamentada em elementos concretos e contemporâneos da execução penal, não sendo suficiente a referência à gravidade abstrata do delito ou a faltas disciplinares remotas. 2. O bom comportamento carcerário, aliado à participação em atividades laborais e educacionais, é indicativo do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, salvo demonstração de fatos concretos que desabonem a conduta atual do reeducando. 3. A exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência, por constituir norma penal mais gravosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 439; STJ, AgRg no HC 726.482/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022;

STJ, HC n. 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2024; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/08/2024; TJMT, N.U 1024878-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime do reeducando
Lauri Cabalheiro Ajala
.

O Ministério Público requereu a realização de exame criminológico com o objetivo de verificar a presença do requisito subjetivo, considerando a natureza e as circunstâncias dos crimes praticados pelo reeducando, consistentes em diversos roubos majorados e episódios de fuga da prisão (Id. 258043686 – pág. 15).

O Juízo de origem indeferiu o pedido, por entender que o exame criminológico não seria necessário, destacando que a fundamentação ministerial se baseou exclusivamente nas circunstâncias e na natureza dos delitos (Id. 258043674).

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente agravo, sustentando que o exame criminológico é essencial para verificar a real aptidão do reeducando ao retorno ao convívio social, em observância ao princípio da individualização da pena. Fundamenta seu pedido na Súmula 439 do STJ, segundo a qual o exame criminológico pode ser exigido quando houver peculiaridades do caso concreto devidamente fundamentadas (Id. 258043672).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a jurisprudência consolidada não admite a exigência de exame criminológico com base apenas na gravidade abstrata do delito e na extensão da pena. Sustenta que o reeducando apresenta comportamento carcerário exemplar e está engajado em atividades laborais e educacionais (Id. 258043678).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 258043680).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial – Id. 262140761.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que indeferiu a realização de exame criminológico do reeducando
Lauri Cabalheiro Ajala
, sob o fundamento de que a fundamentação apresentada pelo
parquet
não demonstrou a necessidade concreta para a realização do referido exame, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos e no histórico remoto de faltas graves.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena total de 35 anos, 7 meses e 5 dias, decorrente de condenações por múltiplos crimes de roubo majorado. O Ministério Público, ao ser instado a se manifestar sobre o pedido de progressão de regime, requereu a realização de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo, alegando como justificativa a gravidade das infrações cometidas, histórico de fugas e descumprimento das condições em regimes anteriores (Id. 258043686 – pág. 15).

O Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o argumento de que a gravidade dos crimes praticados e o tempo de pena remanescente não constituem, por si só, fundamento idôneo para exigir a realização do exame criminológico, sobretudo na ausência de elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a necessidade da medida (Id. 258043674).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à necessidade ou não de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime.

Contudo, razão não assiste ao
parquet
. Explico.

Embora a redação atual do art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), alterada pela Lei nº 10.792/03, tenha suprimido a exigência expressa do exame criminológico, a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a sua realização, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso.

Todavia, a jurisprudência consolidada é clara ao estabelecer que a mera referência à gravidade abstrata dos delitos ou ao histórico remoto de faltas graves não constitui fundamento suficiente para a determinação do exame criminológico.

A propósito, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

“(...)
a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo,
cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade
e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia
mediante decisão fundamentada
.”
(N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023). (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 726.482/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, também consolidou o entendimento de que:

“(...) Embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização.
Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ.
(...)”
. (destaquei)

Assim, verifico que os fundamentos apresentados pelo Ministério Público para a realização do exame criminológico estão atrelados unicamente à gravidade dos delitos praticados e ao histórico de faltas antigas.

Não há, nos autos, qualquer elemento recente que desabone a conduta do agravado nos últimos anos de cumprimento de pena. Pelo contrário, observa-se que o reeducando não apresenta registros de faltas recentes, mantém bom comportamento carcerário (Id. 258043686 - pág. 20) e participa de atividades laborais (Id. 258043686 – pág. 1) e educacionais (Id. 258043685 – pág. 190).

A Defensoria Pública (Id. 258043678) argumentou, de forma acertada, que a gravidade dos delitos já foi considerada no momento da individualização da pena, não podendo ser utilizada indefinidamente como justificativa para restringir direitos durante a execução penal.

Faltas disciplinares antigas, como as registradas neste caso, não podem justificar a exigência de exame criminológico após mais de uma década de cumprimento de pena em regime fechado.

De mais a mais, saliento que em que pese a mudança pela Lei n. 14.843/2024 do art. 112 da LEP ter acrescentado que o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, tenho que a redação do art. 112 da LEP dada pela Lei n. 10.792/2003 deve ser a aplicada no caso em questão, uma vez que a exigência do exame criminológico da Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para fatos ocorridos antes da sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (STJ, HC n. 932.864/SC, DJe 13/09/2024).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do RHC n. 200.670/GO, consolidou o entendimento de que, se a condenação do reeducando é anterior à Lei n. 14.843/2024, não é aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa, senão vejamos:

“(...)

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime
, nos termos da Lei n. 14/843/2024,
constitui novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade
.

2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
.

3.
No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) (destaquei)

Portanto, à luz dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, a manutenção da decisão agravada se mostra correta, visto que não há nos autos elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a realização do exame criminológico.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025